Tribunal: TJDFT
Processo: 0741386-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741386-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA, BEHNAM BAGHAI SANGARI, JALISSON FERREIRA AIRES, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, ERICHSON DIAS NORONHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0167466-35.2009.8.07.0001 ajuizado em desfavor dos agravados. Em resumo, o agravante sustentou que a decisão estaria equivocada ao negar-lhe legitimidade para promover a execução de sentença proferida em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo próprio Ministério Público. Por meio da petição de ID 79144356, o agravante Ministério Público do Distrito Federal e Territórios aduz que “o decurso do tempo e Decisão posterior proferida nos autos principais deram causa à superveniente perda de objeto do recurso interposto, o qual resta prejudicado”. Vieram os autos conclusos. De fato, ao exame dos autos de origem verifica-se que depois da interposição do presente recurso e em nova decisão, o d. Juízo a quo apreciou diversos pedidos formulados no bojo do presente agravo de instrumento, o que evidencia, em tese, a superveniente perda de objeto do presente recurso. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, ante a manifesta perda do interesse recursal, reforçado no despacho de ID 78098981 e manifestado pelo próprio recorrente, forçoso a negativa de processamento do recurso à míngua dos pressupostos indispensáveis. Essas as razões por que NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator